Tribunal: TJSP
Processo: 1011413-87.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato coletivo por adesão. Pretensão de revisão dos reajustes aplicados e devolução de valores pagos a maior. Admissibilidade. Reajuste com base na sinistralidade e mudança de faixa etária. Disposição contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Variação de preço de maneira unilateral e sem demonstração dos motivos ensejadores da reclamada majoração.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato coletivo por adesão. Pretensão de revisão dos reajustes aplicados e devolução de valores pagos a maior. Admissibilidade. Reajuste com base na sinistralidade e mudança de faixa etária. Disposição contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Variação de preço de maneira unilateral e sem demonstração dos motivos ensejadores da reclamada majoração. Violação dos arts. 4o, IV, 6o, III, 51, incisos IV e X do CDC. Aplicação do Tema 952 do STJ. Abusividade configurada. Dever de devolução dos valores pagos a maior como consequente lógico, observando-se, neste cerne, a prescrição trienal. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.